Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF. EDITAL No 04/2023. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESTE BPR-5 (BATERIA DE PROVAS DE RACIOCÍNIO). SATEPSI. TESTE QUE NÃO TROUXE QUALQUER PREJUÍZO AO CANDIDATO – OS DEMAIS TESTES PSICOLÓGICOS APLICADOS AO CANDIDATO NÃO FORAM QUESTIONADOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. Tratando-se de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o instrumento convocatório deverá ser estritamente observado durante todas as fases em que se desenvolver o certame, sob pena de caracterização de nulidade.
3. O Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485).
4. A realização da Avaliação Psicológica, em concurso público, tem a legalidade subordinada a três pressupostos, quais sejam: sua previsão legal, o prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. 4.1. Na hipótese, verifica-se a legalidade da avaliação psicológica realizada, pois amparada pela Resolução CFP n.o 02/2016 e o Decreto n.o 9.739/2019, portanto válida e limitada ao concurso em si. Há previsão editalícia de avaliação psicológica, dos parâmetros a serem utilizados e do Descritivo de perfil profissiográfico (Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF - Item 15 e seus subitens), bem como houve a possibilidade de recurso administrativo, conforme a Lei n.o 4.949/2012.
5. No caso, o candidato foi considerado inapto na Avaliação Psicológica do certame previsto no Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF. 5.1. O recorrente se insurge contra a aplicação de teste que foi considerado não é recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), o teste BPR-5 (Bateria de Provas de Raciocínio). 5.2. Da análise dos autos, observa-se que candidato não foi eliminado na etapa de Avaliação Psicológica em razão da aplicação do teste BPR-5, aliás, tirou nota 100 quando o mínimo era que a nota fosse maior ou igual a 25. A reprovação ocorreu nos quesitos de adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, essas características foram avaliadas por outro teste psicológico, que sequer foi objeto de insurgência do candidato. 5.3. Conclui-se que o pedido de invalidação do teste BPR-5, ainda que fosse acolhido, não traria qualquer benefício ao Recorrente e não causaria efeitos na sua esfera individual, pois não foi o fator determinante de sua eliminação no exame psicológico. Logo, não há que se falar na invalidação de toda a avaliação psicológica realizada, já que o emprego do teste BPR-5 não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente.
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.